Tribunal: TJPA
Processo: 0874989-49.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10240 - Posse e Exercício
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0874989-49.2020.8.14.0301

APELANTE: ADRIANE LUCIA MARTYRES PEDREIRA DE ALBUQUERQUE BASTOS

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR ALEGADO DESVIO DE FUNÇÃO. MÉDICA MUNICIPAL. REORGANIZAÇÃO DE FLUXO HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO HABITUAL DE ATRIBUIÇÕES ESTRANHAS AO CARGO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação de anulação de ato administrativo cumulada com indenização por alegado acúmulo ou desvio de função.

2. Médica do Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti insurgiu-se contra a Circular Interna nº 002/2019, que reorganizou o atendimento hospitalar, sustentando imposição de atividades próprias de médico internista e pleiteando indenização salarial. A sentença reconheceu a ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado, entendimento mantido na decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve comprovação do alegado desvio ou acúmulo de função apto a ensejar indenização; (ii) era admissível a juntada de documentos em fase recursal, à luz dos arts. 434 e 435 do CPC; (iii) o indeferimento de sustentação oral configurou nulidade; (iv) estão presentes os requisitos para reforma da decisão monocrática em sede de agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, exige impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, não se prestando à mera reiteração das razões recursais.

5. A autora não comprovou o exercício habitual e substancial de atribuições estranhas ao cargo ocupado, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC. A reorganização do fluxo hospitalar, por si só, não caracteriza desvio funcional quando mantida a atuação dentro das atribuições do cargo de médica.

6. A juntada tardia de documentos não observou os requisitos do art. 435 do CPC, inexistindo demonstração de que se tratavam de documentos novos ou de que se tornaram acessíveis apenas em momento posterior, operando-se a preclusão.

7. Não configurada nulidade por indeferimento de sustentação oral, ausente demonstração de prejuízo concreto, sobretudo quando a controvérsia foi suficientemente apreciada com base no acervo documental constante dos autos.

8. Inexistindo elemento novo apto a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A reorganização administrativa de atividades no âmbito hospitalar não configura desvio de função quando ausente prova de exercício habitual de atribuições estranhas ao cargo efetivo. 2. A juntada de documentos em fase recursal exige demonstração de superveniência ou de impossibilidade de apresentação anterior, sob pena de preclusão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno,
nº 0874989-49.2020.8.14.0301, interposto
por Adriane Lúcia Mártyres Pedreira De Albuquerque Bastos, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação.

Inicialmente, observa-se que a controvérsia tem origem em Ação de Anulação de Ato Administrativo c/c Tutela de Evidência e Indenização Salarial por Acúmulo de Funções, ajuizada por Adriane Lúcia Mártyres Pedreira De Albuquerque Bastos em face do Município De Belém, na qual a autora, médica concursada do Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti.

A autora sustentou a ilegalidade da Circular Interna nº 002/2019/DG/DC/DT/HPSM-MP, por meio da qual, segundo alegou, houve alteração indevida do regime de trabalho dos chamados “terceiros médicos do PA”, com imposição de atendimento de intercorrências clínicas nas enfermarias dos Blocos A e B, em local diverso daquele em que ordinariamente exercia suas funções de urgencista/emergencista.

Afirmou, ainda, que tal ato administrativo teria acarretado aumento irregular da carga laboral e das responsabilidades do cargo, em afronta à Resolução CFM nº 2.077/14, ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Belém e às diretrizes internas do hospital, razão pela qual requereu o cancelamento ou revogação da mencionada circular, a condenação ao pagamento de acréscimo remuneratório, em valor correspondente a mais 01 (um) plantão por plantão realizado, a título de indenização, bem como a contratação de profissional médico internista para as intercorrências dos Blocos A e B.

Posteriormente, o Município De Belém apresentou contestação, arguindo, em preliminar, a ilegitimidade da autora para requerer providência que importasse em contratação de pessoal pela Administração e, no mérito, sustentando, em síntese, que não haveria, no âmbito municipal, carreiras distintas de médico que atue na urgência/emergência e médico internista, sendo as atividades exigidas da demandante compatíveis com sua formação e com o cargo por ela ocupado.

Aduziu que a Circular Interna nº 002/2019 apenas organizou o fluxo hospitalar, sem criar função ou impor atribuições estranhas ao cargo, e que não haveria direito ao acréscimo remuneratório pleiteado, seja porque inexistente lei autorizadora, seja porque a pretensão esbarraria na vedação de aumento remuneratório com fundamento em isonomia.

Em seguida, sobreveio sentença de improcedência, por meio da qual o Juízo de origem concluiu que a autora não demonstrou satisfatoriamente o fato constitutivo do direito alegado, consignando que da documentação juntada não se extraía elemento suficiente para comprovar o trabalho extraordinário pretendido e que documentos acostados em momento posterior não poderiam ser admitidos, em razão da preclusão probatória.

Inconformada, a autora interpôs recurso de Apelação, reiterando a tese de que houve imposição administrativa para o desempenho de atividades não previstas em sua função, sob risco de penalidade disciplinar, e defendendo que os documentos acostados comprovariam a prestação de serviços em setores distintos, tendo sido indevidamente desconsiderados pelo Juízo.

Alegou, ainda, que a sentença teria violado os princípios da legalidade e da isonomia ao negar compensação pelas atividades laborais adicionais, requerendo sua reforma para o reconhecimento do direito à indenização salarial pelo desvio funcional, com condenação do Município ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

Na sequência, o Município De Belém apresentou contrarrazões à Apelação, pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que o cargo ocupado pela apelante abrangia, por sua própria natureza, a realização de atendimentos emergenciais, não havendo distinção entre setores específicos, bem como de que não teria havido comprovação do desempenho de funções alheias àquelas inerentes ao cargo de médica.

Sustentou, ademais, que a juntada tardia de documentos não poderia ser considerada em fase recursal, por força das regras processuais vigentes e da jurisprudência aplicável.

Em sede recursal, sobreveio decisão monocrática, por meio da qual foi negado provimento à Apelação.

Na referida decisão, consignou-se que a controvérsia residia em verificar se teria sido acertada a sentença que negara o pleito autoral por insuficiência de provas do alegado desvio ou acúmulo de função.

A Relatora assentou que a Circular Interna nº 002/2019 teve por objetivo reorganizar a prestação dos serviços médicos no Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti e que o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Belém conferia à Administração Pública a prerrogativa de definir a distribuição das atividades dentro dos serviços hospitalares, desde que respeitados os limites do cargo ocupado.

Registrou, ainda, que não se verificava ilegalidade na determinação contida na circular, porquanto a recorrente permaneceu exercendo a função de médica, sem atribuição de atividade estranha à sua formação ou ao seu cargo.

Acrescentou que, embora a recorrente alegasse acúmulo de funções, não teria trazido aos autos prova concreta de que efetivamente prestou atendimento nas enfermarias dos Blocos A e B, destacando que a mera existência da Circular Interna nº 002/2019 não seria suficiente para caracterizar a realização de tarefas extraordinárias.

Ademais, consignou que os registros de plantões médicos e prontuários hospitalares não continham identificação direta da recorrente como responsável por atendimentos fora da emergência, que as correspondências dirigidas ao CRM e à SESMA apenas relatavam a imposição da nova rotina e que não havia depoimentos ou declarações atestando o deslocamento contínuo e sistemático da autora para tais atividades.

Concluiu, assim, que a alegação de exercício de função diversa daquela para a qual fora contratada carecia de comprovação, não havendo fundamento para o pagamento de indenização.

Em suas razões recursais, no presente Agravo Interno, a recorrente alega que a decisão monocrática desconsiderou documentos probatórios cruciais e violou o seu direito à ampla defesa, especialmente em razão do indeferimento da sustentação oral, o que, segundo sustenta, teria prejudicado a exposição completa dos fatos e das provas relevantes.

Afirma que é médica concursada, lotada no Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, designada para atuar como médica da urgência e emergência, e que a Circular Interna nº 002/2019, juntada na petição inicial sob o ID 19128830, impôs indevidamente que assumisse atendimentos clínicos nas enfermarias dos Blocos A e B, atividades que reputa típicas de médicos internistas, de modo a caracterizar desvio de função.

Acentua que provas relevantes, notadamente as atas notariais de verificação de mensagens via WhatsApp, especialmente a identificada como ID 19129065, comprovariam que foi coagida a assumir tais atribuições sob ameaça de penalidade disciplinar, sustentando que as mensagens demonstrariam que a imposição administrativa teve caráter punitivo, inclusive após questionamentos por ela formulados acerca de práticas irregulares na unidade hospitalar, conforme adendo à Apelação de ID 19129064.

Prosseguindo, a agravante destaca trechos das mensagens reproduzidas no corpo do recurso, referindo-se a diálogos mantidos com médicos e integrantes da direção do hospital, nos quais, segundo afirma, se fariam menções a leitos específicos, pacientes internados, ausência de enfermeiros, necessidade de avaliações clínicas e intercorrências em setores diversos do pronto atendimento, além de referências expressas a risco de responsabilização civil, administrativa e penal.

A recorrente procura demonstrar, com tais mensagens, que não se tratava de colaboração eventual ou meramente acessória, mas de imposição concreta e reiterada de atuação em atribuições próprias da clínica médica e da enfermaria, em ambiente funcional diverso daquele correspondente à sua lotação e ao núcleo de suas funções.

Aduz, então, que a decisão monocrática desconsiderou tais provas sob o fundamento de preclusão probatória, ignorando, contudo, que os documentos teriam sido obtidos posteriormente em razão de omissão do Município De Belém, o que, em sua ótica, justificaria a apresentação tardia com fundamento no art. 435 do Código de Processo Civil.

Em seguida, a agravante sustenta que apresentou documentos aptos a demonstrar sua atuação sistemática em atividades fora de sua especialidade, reiterando a tese de desvio de função e do consequente direito à indenização.

Nesse ponto, afirma que o reconhecimento posterior, pela própria Administração, da ilegalidade da conduta pretérita teria se revelado pela revogação da Circular Interna nº 002/2019, mediante documento identificado como ID 19129025, e pela criação do chamado Time de Resposta Rápida (TRR), o que, segundo sustenta, evidenciaria a necessidade de separação por especialidades e, simultaneamente, reforçaria o direito ao recebimento de indenização proporcional ao trabalho adicional realizado.

Para corroborar esse argumento, transcreve e reproduz imagem de memorando circular da Secretaria Municipal de Saúde de Belém, datado de 26 de janeiro de 2021, por meio do qual se informa a extinção de escala de serviço de cirurgia geral, consignando que os profissionais médicos efetivos cumpririam sua carga horária em escala de serviço de acordo com a especialidade médica para a qual prestaram concurso público.

Ainda em suas razões, a agravante invoca a jurisprudência

do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que o entendimento sumulado assegura o direito à indenização sempre que comprovado o desvio de função.

Nessa linha, sustenta que a comprovação ocorreria, no caso concreto, por meio das escalas de plantão e dos relatos documentais que, a seu ver, confirmariam que atendeu pacientes em setores distintos de sua função original, inclusive após ter questionado a legalidade da prática perante a SESMA e o CRM-PA.

Posteriormente, a recorrente enfrenta de modo específico a questão da preclusão probatória.

aduz, entretanto, que o art. 435 do Código de Processo Civil autoriza expressamente a juntada de documentos novos quando a parte comprova que não pôde obtê-los anteriormente, o que teria ocorrido no caso concreto em razão da omissão da Administração Municipal, circunstância que diz já ter sido relatada na Réplica à Contestação.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e reconhecer o direito à indenização salarial pela comprovação do desvio de função, anular a decisão monocrática em virtude da negativa indevida do pedido de sustentação oral, reconhecer a validade das atas notariais e dos demais documentos apresentados na fase recursal, reduzir a multa imposta, caso não acolhido integralmente o pedido principal, e inverter o ônus da prova, determinando que o Município De Belém apresente os registros médicos e as escalas de plantão sob sua posse.

Em contrarrazões, a parte Agravada suscitou, inicialmente, que a agravante, interpôs dois recursos de Apelação, o primeiro sob o ID nº 106985018 e outro posteriormente denominado “adendo à Apelação”, sob o ID nº 111807742, afirmando que a interposição do primeiro recurso consumou a prerrogativa recursal da parte, de modo a tornar incabível a complementação posterior por meio do referido adendo, que, por isso, deveria ser desconsiderado.

Alegou, ainda, a impossibilidade de juntada de documentos novos em fase recursal, aduzindo que tal providência somente seria admissível quando os documentos se referissem a fatos posteriores à petição inicial e à contestação, ou quando apenas posteriormente tivessem sido conhecidos pela parte, o que, segundo sustenta, não ocorreria na espécie, pois os documentos visariam comprovar fatos pretéritos já alegados, sendo certo que a autora teria tido oportunidade de produzir prova em momento oportuno, inclusive optando pelo julgamento antecipado da lide.

Prosseguindo, a agravada sustentou a improcedência da alegação de nulidade por indeferimento da sustentação oral, afirmando que, embora o art. 937, inciso I, do Código de Processo Civil preveja sustentação oral em julgamentos de Apelação, isso não imporia, por si só, a obrigatoriedade de deferimento em hipóteses em que a matéria fosse eminentemente jurídica e os fatos já estivessem devidamente delineados nos autos, como entendera ocorrer no caso concreto.

No mérito propriamente dito, reiterou que não há, no âmbito municipal, mais de uma carreira de médico, razão pela qual as atividades exigidas da demandante seriam compatíveis com a formação e o cargo ocupado.

Sustentou que a Circular Interna nº 002/2019 não impôs atribuições incompatíveis, mas apenas organizou o fluxo hospitalar, e que a agravante não logrou comprovar, por meio de registros individualizados ou depoimentos, que efetivamente prestou atendimentos nas enfermarias dos Blocos A e B de forma contínua e sistemática.

Acrescentou que os registros de plantões e prontuários hospitalares apresentados seriam genéricos e não vinculariam diretamente a recorrente às novas atribuições alegadas.

Por fim, ressaltou que o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Belém confere à Administração a prerrogativa de definir a distribuição das atividades dentro dos serviços hospitalares, desde que respeitados os limites do cargo ocupado, razão pela qual requereu o desprovimento do agravo interno e a manutenção integral da decisão monocrática agravada.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível.

A insurgência da parte Agravante volta-se contra a manutenção da sentença de improcedência proferida na Ação de Anulação de Ato Administrativo e Indenização Salarial por Acúmulo de Funções, sustentando, em síntese, que a decisão monocrática teria desconsiderado documentos probatórios relevantes, admitido indevidamente uma leitura restritiva da prova produzida e deixado de reconhecer que a Circular Interna nº 002/2019/DG/DC/DT/HPSM-MP teria imposto à servidora atribuições estranhas à sua função originária de médica, caracterizando desvio ou acúmulo funcional indenizável, objetivando, assim, a reforma da decisão agravada para que seja provida a apelação, com a consequente reversão da sentença de improcedência e o acolhimento da pretensão indenizatória deduzida na origem.

Inicialmente, cumpre destacar que o Agravo Interno, previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, destina-se ao controle colegiado da decisão unipessoal proferida pelo Relator, não se prestando à mera reiteração das razões recursais anteriormente deduzidas, quando ausente demonstração concreta de desacerto do decisum agravado.

Dispõe o mencionado dispositivo legal:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

No caso concreto, a decisão monocrática recorrida examinou adequadamente a controvérsia devolvida pela apelação e, à luz do conjunto probatório constante dos autos, concluiu, com acerto, que não restou demonstrado o alegado desvio funcional nem o exercício de trabalho extraordinário apto a ensejar a indenização perseguida.

Isso porque, conforme consignado na sentença e reproduzido na decisão monocrática, a autora informou em réplica que não mais subsistia interesse na revogação da Circular Interna impugnada nem na contratação de médicos internistas, tendo em vista a reorganização administrativa dos atendimentos de urgência/emergência e de intercorrências clínicas, com a criação da função de TRR – Time de Resposta Rápida.

A partir disso, foi corretamente reconhecida a perda superveniente parcial do objeto quanto a tais pedidos, remanescendo, em essência, apenas a pretensão indenizatória fundada em alegado acúmulo de atribuições.

No ponto central da controvérsia, a decisão agravada deve ser mantida porque a parte autora não logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos exatos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

A alegação de que a servidora, embora médica do Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, passou a atender intercorrências clínicas em setores diversos da unidade, por si só, não é suficiente para caracterizar desvio de função.

Em Direito Administrativo, o elemento juridicamente relevante não é apenas a alteração do local físico do atendimento, mas, sobretudo, a efetiva demonstração de que o servidor passou a desempenhar, habitual e substancialmente, atribuições típicas de outro cargo ou função, em substituição indevida ao plexo funcional para o qual foi investido.

No caso, a autora permaneceu exercendo atividade médica, e o que se exigia era prova robusta de que as tarefas desempenhadas extrapolavam, qualitativamente, as atribuições compatíveis com seu cargo, o que não se verificou.

A sentença foi expressa ao assentar que “da longa documentação juntada à exordial não se observa um único elemento que possa comprovar o trabalho extraordinário pretendido”, registrando, ainda, que documentos posteriormente juntados não se prestavam ao fim almejado, seja por impertinência temporal, seja por inadequação processual.

A decisão monocrática, por sua vez, preservou esse fundamento e acrescentou, de modo pertinente, que o Município de Belém sustentou não haver comprovação de que a recorrente efetivamente tenha prestado serviços fora de sua unidade de lotação, concluindo-se, ao final, que “a atuação da servidora ocorreu dentro das atribuições previstas para o cargo, não configurando situação que justificasse indenização por acúmulo de funções”.

Com efeito, o artigo 434 do Código de Processo Civil estabelece que:

“Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.”

E o artigo 435 do mesmo diploma legal dispõe:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos,
acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.”

À luz desses dispositivos, não prospera a tese da agravante de que a documentação juntada tardiamente deveria, por si, alterar o resultado do julgamento.

Isso porque a admissão excepcional de documentos novos exige, além da pertinência, a demonstração de que se referem a fatos supervenientes ou de que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, circunstância que não foi comprovada de modo satisfatório.

A decisão monocrática, portanto, não incorreu em erro ao manter a compreensão de que a prova trazida extemporaneamente não superou a deficiência instrutória originária, ou seja, foi analisada, mas não foi capaz de alterar o resultado do julgamento.

No particular, a jurisprudência transcrita na própria sentença, e ratificada no recurso, guarda pertinência com a hipótese examinada, especialmente no que se refere à preclusão da prova documental e à impossibilidade de a parte suprir, em sede recursal, a deficiência da instrução que lhe incumbia desde a fase postulatória.

Ademais, verifico que no despacho de ID nº 22470385, foi reconhecido a juntada de fatos novos em fase recursal, facultando ao recorrido a possibilidade de se manifestar, fatos que foram consignados na decisão recorrida.

No mesmo sentido, também foi prestigiada a orientação de que é inviável a juntada tardia de documentos disponíveis desde o ajuizamento da demanda, com fundamento nos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil.

Tais fundamentos, são consentâneos com a disciplina legal aplicável e reforçam a correção da conclusão já adotada na decisão agravada.

Ademais, não se verifica violação à ampla defesa nem supressão de exame do acervo documental.

A agravante, em verdade, reedita a narrativa recursal de que a Circular Interna nº 002/2019 teria implicado, automaticamente, desvio funcional, pretendendo extrair do simples deslocamento do atendimento para setores diversos do hospital a conclusão de que houve assunção de funções próprias de médicos internistas.

Todavia, tal inferência não se sustenta sem demonstração concreta de que a servidora passou a exercer, de modo habitual, atribuições típicas e exclusivas de cargo diverso, com efetiva extrapolação de sua rotina funcional.

O que se colhe dos autos é, quando muito, a existência de insatisfação com a reorganização do fluxo hospitalar e não prova segura de alteração ilícita do núcleo funcional do cargo ou de prestação de trabalho extraordinário indenizável.

Neste sentido, colaciono a jurisprudência desta E. Corte, sobre o ônus do autor em comprovar o direito alegado, vejamos:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RECONHECIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGADA COMPRA VERBAL DE IMÓVEL FINANCIADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por José Orlando da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos de ação de obrigação de fazer para reconhecimento de negócio jurídico com pedido de tutela de urgência, julgou improcedente o pedido de reconhecimento de contrato verbal de compra e venda de imóvel supostamente celebrado com Ivon dos Santos Ferraz, falecido esposo da requerida. O apelante sustenta que teria firmado negociação verbal para aquisição do imóvel mediante pagamento das parcelas do financiamento junto à Caixa Econômica Federal, alegando ter quitado quase integralmente o valor ajustado, restando pequeno saldo. Sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e da ausência de produção de prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal; e (ii) estabelecer se o autor comprovou a existência de negócio jurídico verbal de compra e venda do imóvel e a ciência da requerida acerca da negociação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 373 do Código de Processo Civil estabelece a regra da distribuição do ônus da prova ao dispor que “o ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Assim, competia ao autor demonstrar os fatos que fundamentam o reconhecimento do negócio jurídico alegado.

4. A doutrina esclarece que a distribuição do ônus probatório decorre de regra previamente definida pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, Leonardo Carneiro da Cunha afirma que “o art. 373 atribui o ônus estático da prova, competindo ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu o modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor”, ressaltando que a distribuição ocorre de forma prévia e abstrata, cabendo a cada parte demonstrar os fatos que sustentam sua pretensão ou defesa.

5. No caso concreto, cabia ao apelante demonstrar: (i) a efetiva existência da negociação verbal de compra e venda do imóvel com o falecido proprietário; (ii) que os pagamentos das parcelas do financiamento foram realizados em decorrência dessa negociação; e (iii) que a apelada tinha conhecimento ou participação no acordo celebrado.

6. O juízo de origem oportunizou às partes manifestação acerca da produção de provas na fase prevista no art. 357 do CPC, advertindo expressamente que o silêncio poderia ensejar o julgamento antecipado da lide, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual.

7. O apelante permaneceu inerte quanto à especificação de provas, conforme certificado nos autos, razão pela qual não se configura cerceamento de defesa, pois a própria parte deixou de exercer a faculdade processual de requerer a produção probatória.

8. A jurisprudência reconhece que a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito conduz à improcedência do pedido. Nesse sentido, precedente desta Corte assentou que, incumbindo ao autor o ônus probatório nos termos do art. 373, I, do CPC, a inexistência de prova suficiente da alegação impede o acolhimento da pretensão deduzida em juízo.

9. Precedente também registra que o art. 373, I e II, do CPC contempla a distribuição estática do ônus da prova, atribuindo ao autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, cabendo ao demandante comprovar efetivamente os danos ou direitos alegados.

10. Diante da ausência de prova da negociação verbal e da ciência da requerida, bem como da inércia do autor na fase de especificação probatória, mantém-se a sentença de improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

2. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado oportuniza às partes a especificação de provas e a parte permanece silente, autorizando o julgamento antecipado da lide.

3. A ausência de prova da negociação jurídica alegada impede o reconhecimento do direito pretendido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 357 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0012482-34.2017.8.14.0061, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 01.04.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.572.278/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.08.2024; TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.24.342774-7/001, Rel. Des. Nicolau Lupianhes Neto, 15ª Câmara Cível, j. 31.01.2025.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0845306-59.2023.8.14.0301 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-03-24)

Por fim, o Agravo Interno não apresenta elemento novo apto a infirmar os fundamentos determinantes da decisão recorrida.

Ao contrário, limita-se a reiterar a tese de que a prova produzida seria suficiente e que a valoração adotada teria sido excessivamente restritiva.

Ocorre que a reforma de decisão monocrática pressupõe a demonstração efetiva de desacerto jurídico ou probatório, o que não ocorreu.

A decisão agravada enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, aplicou corretamente as regras de distribuição do ônus da prova e observou, de forma coerente, os limites de admissibilidade da documentação juntada tardiamente.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos moldes da fundamentação lançada.

É como decido.

P.R.I.C.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 16/06/2026